Tribunal: STF
Processo: ARE 1483855
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL - INCÊNDIO - CONDUTA PREVISTA NO ART. 250, §1º, INCISO II, LETRA 'E', DO CÓDIGO PENAL - PRELIMINAR: ALEGAÇÃO DE NÃO CABIMENTO DE EMENDATIO LIBELLI - REJEIÇÃO. MÉRITO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE DANO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE INCÊNDIO COMPROVADAS - REDUÇÃO DA PENA APLICADA - VIABILIDADE - DECOTE DA CONDENAÇÃO EM REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. A teor do disposto no art. 383 do Código de Processo Penal, é facultado ao magistrado atribuir feição jurídica diversa à descrição fática contida em denúncia, não resultando a emendatio libelli em inobservância do princípio da correlação da sentença ao pedido formulado em exordial acusatória.



    2. Demonstradas nos autos, a autoria e a materialidade do crime de incêndio, a manutenção da condenação é medida que se impõe, não havendo que se falar em desclassificação para o delito de dano.



    3. Havendo análise escorreita das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal na primeira fase da dosimetria penal, considerando desfavoráveis ao acusado os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, para exasperar a pena-base, mas afigurando-se exacerbado o afastamento da pena basilar, impõe-se a sua redução, em observância ao principio da proporcionalidade e razoabilidade.



    4. Comprovado que o incêndio foi provocado nas dependências de uma fábrica de cigarros, deve ser mantida a majorante prevista no artigo 250, § 1º, inciso II, "e", do Código Penal.



    5. Para fixação de indenização pela reparação dos danos causados à vítima deve haver um pedido formal de qualquer das partes, de modo a possibilitar o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado, sendo certo que no presente caso o Parquet se manifestou expressamente quanto a esse ponto e o quantum indenizatório se baseou no prejuízo material sofrido pela vítima, não havendo que se falar em seu decote.



    V.V.P. - FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA VIOLADOS - INVIABILIDADE NO CASO CONCRETO.



    A Lei nº 11.719/2008 introduziu no art. 387, inciso VI, do Código Penal, a obrigatoriedade de o Juiz, ao proferir a sentença penal condenatória, fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração. A nova previsão legal tem por objetivo evitar que a vítima tenha que pleitear no juízo cível a reparação dos danos causados pelo ilícito penal. Entretanto, para que seja estabelecido o valor da indenização por danos materiais, é necessário que haja, ainda no curso da instrução processual, o pedido correspondente, submetido ao contraditório e à ampla defesa.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXIX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente